Tribunal: STF
Processo: RE 116589
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-18
Data de publicação: 1988-10-18

Ementa:
ANISTIA. MILITARES. TANTO A LEI N. 6.683/79, COMO A EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 26, DE 1985, CONCEDEU ANISTIA AOS MILITARES
PUNIDOS COM BASE EM ATOS DE EXCEÇÃO, CONSTITUCIONAIS E
COMPLEMENTARES. SÓ OS CIVIS, PUNIDOS COM BASE EM LEGISLAÇÃO
ORDINARIA, SÃO BENEFICIADOS PELA ANISTIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.